Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701037-25.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ANCHIETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDO: ALVORADA CINEMATOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA, CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da Instância Superior, após retornem conclusos. Prazo: 5 dias. Carmelita Brasil Relatora